Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-98.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001536-98.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUFIA RIBEIRO NEVES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. TUST/TUSD. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. LEI COMPLEMENTAR 194/2022 SUSPENSA PELO STF (ADI 7195). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito ajuizada por consumidora final em face do Estado da Bahia, visando: a) exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; b) exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; c) repetição de indébito. Sentença extinguiu o feito por ilegitimidade ativa da autora. II. Questão em discussão 1. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o consumidor final possui legitimidade ativa para questionar judicialmente a cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica; e (ii) saber se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do Tema 986 do STJ e da suspensão da LC 194/2022 pelo STF na ADI 7195. III. Razões de decidir 1. Reconhecimento da legitimidade ativa do consumidor final conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08/08/2012), diante do ônus financeiro efetivamente suportado pelo contribuinte de fato. 2. A tese vinculante do Tema 986 do STJ (Primeira Seção, j. 13/03/2024) estabelece que TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura do consumidor final, por constituírem parte indissociável do valor da operação. 3. A LC 194/2022, que excluía tais tarifas da base de cálculo, encontra-se com eficácia integralmente suspensa por decisão cautelar do STF na ADI 7195 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/03/2023), com efeitos erga omnes e vinculantes. 4. Aplicação do art. 515, §3º do CPC para julgamento imediato do mérito, considerando que a matéria é exclusivamente de direito e encontra-se madura para decisão definitiva. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença de extinção sem mérito e julgar improcedentes os pedidos da autora. Tese de julgamento: "1. O consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para propor ação declaratória c/c repetição de indébito visando à exclusão de valores da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. 2. As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o Tema 986/STJ, por constituírem parte indissociável do valor da operação. 3. A eficácia da LC 194/2022 encontra-se suspensa por decisão cautelar do STF na ADI 7195, sendo juridicamente impossível sua aplicação até julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; CPC, arts. 485, VI, 515, §3º, e 1.039; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08/08/2012; STJ, Tema 986, Primeira Seção, j. 13/03/2024; STF, ADI 7195/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/03/2023; TJSP, Apelação nº 1022894-75.2016.8.26.0071, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 6ª Câmara de Direito Público, j. 18/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001536-98.2021.8.05.0052, em que figura como parte recorrente SUFIA RIBEIRO NEVES e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora